Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ-DF). MENSALIDADES ASSOCIATIVAS, DÉBITOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO E SEGURO DE VIDA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. TRATAMENTO MÉDICO. PLEITO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DA DÍVIDA, POR FORÇA DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE RENOVAÇÃO RECURSAL) E DESPROVIDO.

I. Na origem foi ajuizada ação de cobrança pela Associação dos Metroviários do Distrito Federal contra associado (ora apelante) com o fito de recebimento de R$ 15.867,54, referentes às mensalidades associativas e aos débitos do plano de saúde coletivo e seguro de vida.
II. A contestação por “negativa geral” não impede a exposição de argumentação fática e jurídica mais aprofundada na apelação, sem ultrapassar os limites da lide. Não configurada a inovação recursal articulada em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
III. O apelante argumenta a inviabilidade do pagamento das mensalidades associativas e do plano de saúde e de seguro de vida em razão da suspensão de seu contrato de trabalho, invocando o artigo 476 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que prevê a suspensão das obrigações financeiras do empregado durante o recebimento do auxílio-doença. Lado outro, a apelada (Associação dos Metroviários do Distrito Federal - METRÔ-DF) sustenta a inaplicabilidade desse diploma legal, bem como a exigibilidade do crédito, independentemente das dificuldades financeiras do apelante.
IV. De acordo com o Código Civil (artigos 113, 389, 395, 421, 422), a suspensão do contrato de trabalho não exime o apelante das obrigações de pagar assumidas com a associação, especialmente considerando a autonomia e natureza dos contratos de prestação de serviços (aqui, plano de saúde e seguro de vida) mediados pela parte apelada.
V. A relação contratual entre o apelante e a associação persiste independentemente da suspensão do contrato de trabalho, impondo-se a manutenção das obrigações financeiras decorrentes do plano de saúde coletivo e demais serviços associativos.
VI. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar de inovação recursal) e desprovida.